Tribunal: CARF
Processo: 10880.971070/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.971070/2016-13
ACÓRDÃO
1201-007.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DOS
FUNDAMENTOS. NULIDADE.
É nulo o despacho decisório que indefere a compensação com base em
fundamentação que deixou de enfrentar adequadamente a realidade fática
e acabou substituída, de forma imprópria, por nova motivação construída
apenas na instância revisora. A alteração superveniente dos fundamentos,
sem prévia submissão ao contraditório, caracteriza vício de motivação e
viola a ampla defesa e o devido processo legal administrativo. Inadmissível
o saneamento do defeito por meio de diligência, por se tratar de vício
estrutural do ato. Recurso voluntário provido para reconhecer a nulidade
do despacho decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Carmem Ferreira Saraiva que votou por dar provimento
parcial ao recurso.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente
Fl. 12741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971070/2016-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
A presente demanda tem origem no pedido de compensação no
38605.27862.241115.1.3.03-4012, transmitido pela Recorrente, na qual busca o reconhecimento
de crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2013, no valor histórico de R$
2.657.462,63 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais
e sessenta e três centavos).

O crédito objeto destes autos foi utilizado nas seguintes compensações:


38605.27862.241115.1.3.03-4012

36924.61006.181215.1.3.03-9722

28373.30715.171215.1.3.03-1939

03361.96703.231215.1.3.03-2971

13432.96800.181215.1.3.03-9152

31843.98178.281215.1.03-3175

24287.51250.181215.1.3.03-5032

Segundo o despacho decisório, a análise do direito creditório restou prejudicada
pela existência de inconsistências não sanadas pela Recorrente. A irregularidade apontada
consistiu na ausência de entrega da DIPJ relativa ao período de apuração do saldo negativo
informado na DCOMP, circunstância que teria inviabilizado a validação do crédito.

Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte sustenta que
comunicou reiteradamente à Receita Federal falha no sistema que impediu o carregamento de sua
declaração, destaca a ocorrência de problema semelhante com a DIPJ de 2014. A alegação é
acompanhada de e-mails trocados com o suporte técnico da RFB, que evidenciaria o erro
apontado.

O documento juntado aos autos comprova que a DIPJ foi regularmente entregue,
tendo o suporte técnico orientado o setor jurídico a comparecer ao e-CAC ou a transmitir
declaração retificadora, providência adotada em 09/09/2015. A contribuinte, por sua vez,
Fl. 12742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971070/2016-13
3
apresentou DIPJ retificadora que reproduz integralmente os dados da declaração originalmente
transmitida.

Em razão do contexto fático delineado, a contribuinte sustentou, em sua defesa,
a necessidade de cancelamento do despacho decisório, porquanto inexistente o fundamento que
embasou o indeferimento das compensações, postulando, ao final, a sua homologação.

Em primeira instância, a 5a Turma da DRJ/SP reconheceu que a DIPJ consta
regularmente no sistema interno da RFB, tanto em sua versão original, apresentada no prazo legal,
quanto na versão retificadora, transmitida para suprir a aparente ausência da declaração original,
ambas refletindo o mesmo saldo negativo.

O órgão julgador superou a nulidade arguida e passou ao exame da composição
do saldo negativo. A análise confirmou integralmente as estimativas recolhidas por meio de DARF,
mas reconheceu apenas parcialmente as antecipações realizadas por retenção na fonte e por
compensação:

A análise da tela colacionada demonstra que a divergência apurada decorre, de
um lado, da compensação não homologada no processo no 10880.919708/2017-88 e, de outro, da
não confirmação das retenções indicadas nos autos (fls. 4926 e seguintes). Objetivamente, as
estimativas comprovadamente recolhidas somam R$ 3.006.991,25, montante superior à
contribuição declarada de R$ 1.632.393,38, resultando em saldo negativo de R$ 1.374.597,87.

Intimada do julgamento parcialmente favorável, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário com o objetivo de reformar a parte em que foi sucumbente, apresentando, para tanto,
os seguintes argumentos:

 Preliminar: Suscita a conexão deste feito com o Auto de Infração no
10880.919708/2017-88, argumentando que a eventual confirmação da
compensação naquele processo administrativo conduzirá, por consequência
lógica, ao reconhecimento do saldo negativo objeto destes autos.

Fl. 12743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971070/2016-13
4
 Mérito: Acosta aos autos notas fiscais relativas à prestação de serviços,
acompanhadas de comprovantes bancários oficiais dos valores líquidos recebidos,
com a finalidade de comprovar o direito creditório.

 Solicita suspensão da exigibilidade dos débitos formalizados no auto de
infração.

O processo foi então distribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos:

A análise do pedido de suspensão da exigibilidade revela sua improcedência por
dois motivos fundamentais. O primeiro é a falta de prova: os autos não trazem evidências de que o
débito esteja sendo exigido ou que prejudique a situação fiscal da contribuinte.

O segundo é de ordem fática e legal: a pretensão de suspender a exigibilidade
deve ser formulada diretamente perante a Receita Federal ou a PGFN, órgãos responsáveis pela
gestão do crédito e pela emissão da certidão positiva com efeitos de negativa.

Assim, dada a ausência de demonstração da necessidade da medida e o equívoco
quanto à autoridade competente, o recurso não comporta acolhimento nesta parte.

Preliminar | Nulidade do despacho decisório:

Sob a ótica deste Relator, a regular instrução do Processo Administrativo Fiscal
pressupõe que o indeferimento de pedidos formulados pelo contribuinte esteja apoiado em
fundamentação clara, congruente e aderente ao quadro fático efetivamente existente à época da
decisão.

Fl. 12744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971070/2016-13
5
A validade do despacho decisório está condicionada à observância do
contraditório substancial, que exige que a parte tenha ciência prévia e efetiva dos fundamentos
utilizados pela Administração para a constituição ou manutenção do crédito tributário.

No caso dos autos, a decisão originária que indeferiu a compensação baseou-se
exclusivamente na suposta ausência de entrega da DIPJ, fundamento que se revelou equivocado e
foi expressamente afastado pela instância de primeiro grau.

Tal constatação compromete a higidez do despacho decisório, pois evidencia que
o indeferimento inicial se apoiou em premissa fática inexistente.

A posterior alteração substancial da fundamentação, promovida apenas no
acórdão recorrido — com a introdução de novos fundamentos relacionados à inexistência de
comprovação das retenções e à glosa da compensação — configura fato superveniente relevante,
não submetido previamente ao contraditório da contribuinte na fase adequada do procedimento.

Essa modificação do suporte fático-jurídico do indeferimento impede o exercício
pleno do direito de defesa, na medida em que a Recorrente foi chamada a se manifestar apenas
em grau recursal sobre fundamentos que não integravam o despacho decisório original.

Tal circunstância caracteriza vício insanável de procedimento, pois desloca
indevidamente para a fase recursal a oportunidade de impugnação específica.

Esta Turma tem decidido que a alteração ou complementação posterior da
motivação do despacho decisório, com a introdução de fundamentos novos apenas na fase
recursal, não pode ser saneada por diligência, impondo o reconhecimento da nulidade do ato
originário.

A instância revisora não pode substituir ou reconstruir a motivação do despacho
decisório, sob pena de esvaziamento do devido processo legal administrativo.

O Processo Administrativo Fiscal não admite decisões-surpresa nem a
complementação posterior da motivação do ato decisório originário, sob pena de esvaziamento
do contraditório e da ampla defesa. A exigência de que o contribuinte produza prova destinada a
rebater fundamentos apenas posteriormente formulados viola a lógica procedimental do Decreto
no 70.235/72.

Nesse contexto, não se está diante de hipótese de mera insuficiência instrutória
apta a justificar a conversão do julgamento em diligência. O vício identificado não reside na
Fl. 12745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971070/2016-13
6
ausência de prova, mas sim na invalidade do próprio despacho decisório, que deixou de enfrentar
adequadamente a realidade fática e acabou substituído, de forma imprópria, por nova
fundamentação construída apenas na instância revisora.

A nulidade, portanto, decorre da quebra do encadeamento lógico-procedimental
do lançamento e do indeferimento da compensação, com prejuízo concreto ao exercício do
contraditório. Trata-se de vício que contamina o ato decisório desde a origem, impondo o seu
afastamento.

Esse entendimento já foi adotado por esta Turma por ocasião do julgamento do
processo no 10166.911543/2009-61, de relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, no qual
se reconheceu que a alteração superveniente da motivação do despacho decisório, com a
introdução de novos fundamentos apenas na instância recursal, configura vício insanável:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2008 NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA. O direito
creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF Retificadora, uma vez que
esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho decisório. Como não foi feito
dessa forma, deve ser declarada a nulidade do despacho decisório com o consequente
reconhecimento da homologação tácita.

No mesmo sentido, posiciona-se a Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Primeira Seção, conforme decidido no Acórdão no 1301-007.049:

Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 29/03/2012 DCOMP.
DESPACHO DECISÓRIO EMITIDO APÓS TRANSMISSÃO DE DCTF RETIFICADORA. VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL É nulo por vício de motivação o Despacho Decisório
que, ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP.

Ressalte-se que a contribuinte, quando da interposição do recurso voluntário,
acostou aos autos expressivo acervo probatório — com mais de cinco mil páginas de notas fiscais
e extratos bancários — evidenciando, em exame inicial, indícios relevantes da existência das
retenções glosadas. Tal circunstância apenas reforça que a controvérsia deveria ter sido
enfrentada desde a origem, sob fundamentos corretos e previamente explicitados.

Diante desse cenário, concluo que o caso não comporta simples saneamento
instrutório, mas sim o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por vício de motivação
e cerceamento do direito de defesa.

CONCLUSÃO

Fl. 12746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971070/2016-13
7
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer a nulidade do despacho decisório.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 12747
DF CARF MF
Original